Tribunal: TJDFT
Processo: 0006141-56.2006.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947. REPERCUSSÃO GERAL. JUROS DE MORA. RESP 1.495.146 e 1.205.946. OCORRÊNCIA. VÍCIOS SANADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. COM EFEITO INFRINGENTE. ACÓRDÃO ALTERADO.

1. Omissão e contradição ocorrentes, pois o acórdão embargado não considerou Recurso Extraordinário do Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, nem os Recursos Especiais do Superior Tribunal de Justiça, com efeito repetitivo para análise de correção monetária e juros de mora em face da Fazenda Pública.
2. No julgamento do Recurso Extraordinário no. 870947/SE, o Plenário do Supremo definiu que a atualização monetária com base na TR é inconstitucional tanto na fase de precatórios como também durante a tramitação da ação judicial, devendo ser aplicado IPCA-E a partir de 29/6/2009 e INPC antes desta data.
3. Tratando-se de condenação de natureza administrativa geral, cujos juros de mora incidem a partir de abril de 2010, necessário aplica-los segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.
4. Recurso conhecido e provido, com efeitos infringentes. Acórdão alterado.